Tribunal: TJSP
Processo: 1001355-88.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Realização de descontos indevidos em conta corrente, relativos à anuidade de cartão de crédito. Valor fixado a título de indenização por danos morais majorado. Aplicabilidade da súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados que

Ementa:
Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Realização de descontos indevidos em conta corrente, relativos à anuidade de cartão de crédito. Valor fixado a título de indenização por danos morais majorado. Aplicabilidade da súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados que deve ser mantida. Recurso da autora provido e desprovido o apelo do réu.